Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PRINCIPAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. “MERA HABILITAÇÃO” COMO TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
No caso de cessão de crédito pendente de execução (em curso), eventuais honorários arbitrados em favor dos advogados então habilitados no processo podem ser reivindicados na forma da lei, inclusive no mesmo processo onde continua a execução. No entanto, descabe falar em “mera habilitação” como terceiro interessado para promover atos em defesa desse pretenso direito.
Não se olvida a disposição do Estatuto da Ordem dos Advogados (art. 24, § 1o), que autoriza a cobrança de honorários nos próprios autos em que atuar. Todavia, se trata de regra de exceção, e que não tem o condão de autorizar a subversão do procedimento executivo, criando, inclusive, uma “pseudo intervenção de terceiro”, mais que isso, uma espécie de “intervenção anômala”, sem rito.
Desse modo, somente as partes integrantes da execução podem promover os atos processuais típicos do processo de execução, não cabendo à figura do terceiro interessado fazer as vezes de quaisquer das partes intimamente interligadas pelo nexo revelado no título perseguido.
Por derradeiro, convém destacar que tanto a legitimidade, quanto o interesse, deverão ser aquilatados quando do eventual pedido de ingresso no processo, na forma prevista no CPC, que, definitivamente, nesse caso, não é a “mera habilitação” na condição de terceiro interessado, como sugeriu a parte recorrente.
Agravo conhecido e desprovido.